Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE JUDICIAL. EXAME. CONSULTA. PRAZO RAZOÁVEL. DESCUMPRIMENTO. ENUNCIADO N° 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O artigo 196 da Constituição Federal define o direito à saúde como um direito fundamental garantido a todos e um dever do Estado.
2. Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, conforme enunciado n° 93 do Conselho Nacional de Justiça.
3. Ainda que exista fila de espera para a realização dos procedimentos no Sistema Único de Saúde, o Estado não pode se esquivar em cumprir seu dever constitucional em tempo razoável.
4. A demora excessiva, em descompasso com o Enunciado n° 93 do Conselho Nacional de Justiça, em cumprir mandamento previsto na Constituição Federal justifica o controle excepcional de políticas públicas pelo Poder Judiciário sem prejuízo da separação dos poderes.
5. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, conforme pacificado pelo Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.
6. Apelação conhecida e provida.